Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707482-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva no 0709081-42.2019.8.07.0018, movido por VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA. A decisão agravada deferiu a cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento (ID144848058): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 140305156. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão por não ter reconhecido os honorários da fase de conhecimento. Manifestação dos Distrito Federal no ID 143896028, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que assiste razão ao embargante. O e. TJDFT ao julgar o agravo de instrumento no 0701314-70.2020.8.07.0000 fixou: “Considerando a previsão legal do Código de Processo Civil, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.” Melhor analisando a inicial, verifico que houve pedido dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento. Quanto ao argumento do Distrito Federal de enquadramento no §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, deveria ter sido aviado naquele agravo de instrumento, não havendo possibilidade de ser rediscutido depois de transitada em julgada a decisão que fixou determinação a este Juízo. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para deferir os honorários da fase de conhecimento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60 nos exatos termos fixados no título exequendo a ser apurado quando da atualização dos cálculos pela contadoria. Tendo em vista a busca de recebimento de verba honorária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, inclua-o no polo ativo e defiro o prazo de 15 dias úteis para que recolha as custas referentes ao valor buscado nesse cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. A restituição do valor das custas acima fixadas é medida imposta por Lei, devendo ser incluída no crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS a ser recebido do devedor, pela contadoria judicial. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” O agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para afastar a execução dos honorários da fase de conhecimento. Sustenta que a decisão recorrida violou o art. 100, §8o, da Constituição Federal, pois houve o fracionamento do crédito do advogado. Destaca que o crédito do advogado é único e indivisível, como já decidido pelo STF no Tema 1.142. Discorre que os honorários devidos na fase de conhecimento devem ser objeto de execução, em seu valor total, nos autos da ação coletiva, sendo incabível a cobrança em percentuais separados em cada cumprimento individual de sentença. Argumenta que o fracionamento dos honorários não respeita os incisos do §3o do art. 85 do CPC, já que estaria executando valores parcelados, o que ensejaria a incidência do percentual diverso daquele realmente devido (ID44198894). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, proferida no Processo no 2015.01.1.125134-3, em que fixada a verba honorária dos patronos dos autores, com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação. Em resumo, o agravante requer seja afastada a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal definido no Tema 1.142 da Repercussão Geral. Contudo, verifica-se, no caso, que o assunto foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0701314-70.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 13/07/2021 (ID 27323165), confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO SE PRESUME. IRDR 15. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. DISTRITO FEDERAL RESPONDE PELO PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MESMO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que retificou precatório para constar 50% da dívida em desfavor do IPREV e 50% em desfavor do Distrito Federal, bem como determinou a expedição de RPV, a título de honorários de sucumbência, em favor do advogado que atuou na ação de conhecimento. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. 2.1. O artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. 2.2. No caso, verifica-se que o Distrito Federal, embora tenha participado do polo passivo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito nem pelo acórdão proferido em sede de apelação nem pelos respectivos embargos de declaração. 2.3. A solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme determina o art. 265 do Código Civil Brasileiro que prevê que: "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". 2.4. A questão referente à admissão ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, foi apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 15, no qual se alcançou a seguinte tese: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" 2.5. Apesar de o IPREV ser a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 769/2008, os valores devidos no período anterior à sua criação, são da responsabilidade do ente distrital. 2.6. Precedente: "[...] 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo." (07022599120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019). 2.7. Portanto, o IPREV deve responder pelos valores devidos desde a sua criação, em 1o/7/2008, sendo do Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento das parcelas anteriores a este período. 3. Não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. 3.1. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 3.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07013147020208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021) - g.n. Ou seja, restou decidido pelo cabimento da cobrança dos honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença da origem. Portanto, em respeito à coisa julgada, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator